Tribunal: CARF
Processo: 11065.002598/2010-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.002598/2010-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.515 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de março de 2024
Recorrente
EDI BRAGA FROHLICH
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007, 2008
PAF. NULIDADE. VÍCIO FORMAL E CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
Não ocorre cerceamento de defesa quando consta na autuação a clara descrição
dos fatos e circunstâncias que o embasaram, respaldados nos enquadramentos
legais que, no entendimento da autoridade fiscal ensejariam as glosas das
despesas declaradas e do imposto suplementar apurado.
Somente ensejam a nulidade do lançamento os atos e termos lavrados por
pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidas por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa, hipóteses não apuradas
no presente feito.
O acesso às informações obtidas junto às instituições financeiras pela
autoridade fiscal independe de autorização judicial, não implicando quebra de
sigilo bancário, mas simples transferência deste, porquanto em contrapartida
está o sigilo fiscal a que se obrigam os agentes fiscais (STF, RE no 601.314/SP,
repercussão geral).
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DO CARNÊ-
LEÃO E MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA. APLICAÇÃO.
POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 147.
A partir da vigência da MP no 351/2007 (convertida na Lei no 11.488/2007)
passou a ser devida a multa isolada pela falta de recolhimento do carnê-leão,
independentemente da aplicação da multa de ofício pela falta ou recolhimento
a menor do imposto apurado no ajuste anual, relativamente ao mesmo período.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.002598/2010-13
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.515 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.002598/2010-13

Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente), Cleber Ferreira Nunes Leite, Ana Claudia Borges de Oliveira (suplente
convocada) e Wilderson Botto.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 54/57):
Mediante Auto de Infração às fls. 02 a 30, cobra-se do contribuinte acima identificado a
multa exigida isoladamente (cód. 6452) no valor de R$ 24.957,39, sendo R$
20.199,95 referente ao ano-calendário 2007 e R$ 4.763,54 relativo ao ano-
calendário 2008.
A ação da Fiscalização decorreu da revisão da Declaração de Ajuste Anual, exercícios
2008 e 2009, - DIRPFs/2008 e 2009, modelo simplificado, - cópias às fls. 03 a 06 e 07 a
12, respectivamente, quando foram constatadas a falta de recolhimento do imposto
de renda devido a título de carnê-leão, com base nos rendimentos tributáveis
recebidos de pessoas físicas declarados, conforme relatadas na “Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal”, integrante do Auto de Infração, às fls. 23 e 24. Enquadramento
Legal: art. 8o da Lei no 7.713/88 c/c arts. 43 e 44, inciso II, alínea “a”, da Lei no
9.430/96, com a redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488/07 c/c art. 106, inciso II,
alínea “c” da Lei no 5.172/66; art. 8o da Lei no 7.713/88 c/c arts. 43 e 44, inciso II, alínea
a”, da Lei no 9.430/96, com a redação dada pelo art. 14 da art. Medida Provisória no
351/2007,
arts.
106
a
112
do
Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000/99.
Cumpre salientar que a ação fiscal foi instaurada através do Mandado de Procedimento
Fiscal no 10.1.07.00-2010-003312, objetivando verificar o cumprimento das
obrigações tributárias relativas ao imposto de renda pessoa física nos anos-calendário
2007 e 2008, e cujo “Termo de Intimação Fiscal” às fls. 13 e 14, solicita especificar
quais foram as pessoas físicas que efetuaram pagamentos à intimada, indicando nome,
CPF, data de pagamento e valor recebido, e em caso de pagamentos referentes a
honorários advocatícios, indicando, também, os números dos processos judiciais, cujas
informações dos valores recebidos de pessoas físicas, a título de honorários
advocatícios,
informados
nas
DIRPFs/2008
e
2009, constam de documentação às fls. 16 a 20.
A contribuinte, inconformada com o lançamento, apresentou tempestivamente
impugnação ao Auto de Infração, às fls. 35 e 38, insurgindo-se contra a
cobrança indevida de multa exigida isoladamente. Alega a interessada que, apesar de
não ter efetuado o pagamento mensal do carnê-leão, efetuou o pagamento do tributo,
não se absteve de quitá-lo, quando da entrega da Declaração de Imposto de Renda
Pessoa Física e da apuração dos valores devidos. Argumenta, portanto, como descabida
a cobrança aplicação da referida “multa isolada”, pois configura-se cobrança em dobro.
Reproduz
ementa de acórdãos editados
pelo
Conselho
de
Contribuintes
cerca da matéria. Finalmente, ressalta que poderia ter feito o carnê-leão mensal
utilizando o abatimento de despesas do livro-caixa, o que não efetuando, acarretou-lhe
prejuízos.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.515 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.002598/2010-13

Exercício: 2008, 2009
MULTA EXIGIDA ISOLADAMENTE - CARNÊ-LEÃO.
É devida a multa isolada decorrente da inexistência/insuficiência de recolhimento
mensal obrigatório do imposto incidente sobre os rendimentos tributáveis percebidos de
outras pessoas físicas, a título de honorários advocatícios.
Cientificada da decisão, em 18/12/2012 (fls. 61/62), a contribuinte, por
procuradora habilitada interpôs, em 17/01/2013, recurso voluntário (fls. 64/71), insurgindo-se
contra a manutenção da autuação, alegando, em apertada síntese, preliminarmente, pela nulidade
da autuação por ter sofrido invasão no seu sigilo fiscal, de forma injustificada, pelo fato de ser
esposa de um advogado e real autuado, cujo procedimento importou em violação aos princípios
constitucionais, sendo certo que o MPF existente é em desfavor de seu esposo e foi utilizado de
tal situação para promover a sua intimação fiscal, restando violados os preceitos legais afins. No
mérito alega acerca da impossibilidade de concomitância da aplicação das multas isolada e de
ofício, situação vedada pelo CARF. Cita jurisprudência administrativa neste sentido. Requer, ao
final, o afastamento da multa isolada aplicada, com o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 72/73.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Pugna, a Recorrente, pela nulidade da autuação por vício formal, uma vez que o
MPF expedido e o relatório da ação fiscal encontra-se apenas em nome de seu marido, Ademir
José Frohlich, e sua intimação decorreu apenas em função de ser esposa do contribuinte,
sofrendo assim invasão no seu sigilo fiscal de forma injustificada, sendo incabível acolher a
possibilidade de quebra do sigilo fiscal sob tal justificativa, violando frontalmente, dentre outros,
os princípios constitucionais da proporcionalidade, razoabilidade e segurança jurídica,
configurando, em última análise, em cerceamento do direito ao contraditório e ampla defesa.
Contudo razão não lhe socorre.
Depreende-se dos autos que a ação fiscal decorreu da revisão das DAA/2007 e
2008 apresentadas, restando constatada a falta de recolhimento do imposto devido a título de
carnê-leão, com base nos rendimentos tributáveis recebidos, aliás, conforme bem fundamentado
na decisão recorrida, restando a contribuinte intimada para prestar os esclarecimentos
necessários, o que foi regularmente realizado e atendido (fls. 13/20).
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.515 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.002598/2010-13

Logo, não remanesce dúvida que o presente feito seguiu os trâmites regulares. A
fiscalização atuou dentro da estrita legalidade e no limite institucional de sua competência,
inclusive solicitando informações e esclarecimentos necessários a condução dos trabalhos fiscais
– que foi atendido, conforme registrado expressamente pela própria contribuinte (fls. 35/38), o
que afasta a alegação de violação no seu sigilo fiscal, cuja matéria já passou pelo crivo do
judiciário, onde Plenário do STF, ao apreciar o RE no 601.314/SP, decidido sob o rito da
repercussão geral, concluiu ser lícito o exame fiscal das operações bancárias sem a prévia
autorização judicial, desde que haja processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal
em curso – encontrando-se o lançamento devidamente formalizado.
Acresça-se ainda que da leitura da autuação, pode-se apurar que o lançamento está
amparado nos fatos descritos que, no entender da autoridade fiscal, ensejaram a apuração
detalhada do crédito tributário apurado, com a indicação dos dispositivos legais atinentes, além
de oportunizar o exercício do direito de defesa.
Não obstante, vale salientar que eventual inconsistência no MPF – por certo
inexistente, dado o dever funcional da autoridade fiscal no exercício de sua competência
institucional, cuja atividade é vinculada e obrigatória, na dicção do art. 142 do CTN,
competindo-lhe revisar as DAA apresentadas – não acarreta em nulidade do auto de infração.
Isso porque o MPF constitui procedimento e controle dos atos fiscais, sendo que eventual
irregularidade em sua emissão, alteração, prorrogação ou ausência de elementos formais não são
causas suficientes a ensejar o cerceamento de defesa, desde que o contribuinte consiga elaborar
sua defesa, sem vícios e sem dificuldades, o que seguramente ocorreu nos autos.
Logo, do ponto de vista procedimental, a conduta fiscal transcorreu dentro da
restrita legalidade sem qualquer prejuízo ou inobservância ao contraditório que, em detrimento
das alegações recursais, foi exercido com regularidade e plenitude a tempo e modo, inexistindo,
pois, em última análise, eventual nulidade e violação a princípios constitucionais ou mesmo
maculado o exercício do contraditório como aventado.
Portanto, rejeito a preliminar de nulidade suscitada.

Mérito

Do auto de infração lavrado - da multa isolada pelo não recolhimento do
imposto devido a título de carnê-leão:
O litígio recai sobre a multa isolada aplicada pela falta de recolhimento do IRRF a
título de carnê-leão, no valor de R$ 24.957,49, constatada em sede verificação do cumprimento
das obrigações tributárias relativas aos anos-calendários de 2007 e 2008, buscando, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do afastamento da
aludida penalidade lançada.
Em relação à multa isolada aplicada, assim encontra-se fundamentada a decisão
recorrida (fls. 56):
Por sua vez, a aplicação da multa exigida isoladamente está amparada nas
disposições
expressas no artigo 44, inciso, da Lei no 9.430/96, com a redação dada pelo art. 14 da
Lei no 11.488/2007, reproduzido a seguir:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.515 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.002598/2010-13

I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15
de junho de 2007)
II - de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que
deixar de ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar
na declaração de ajuste, no caso de pessoa física; (Incluída pela Lei no 11.488,
de 15 de junho de 2007)
.................................................................................................................................
Isto posto, uma vez positivada a norma legal no ordenamento jurídico nacional, é
dever da autoridade fiscal simplesmente aplicá-la. Dessa forma, o tratamento
tributário dispensado ao contribuinte segue estritamente os preceitos legais pertinentes à
espécie, os quais devem ser fielmente observados pela autoridade lançadora, cuja
“atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade
funcional”,
conforme preceitua o artigo 142, § único, do Código Tributário Nacional.
Com efeito, à vista das alegações da contribuinte e observando-se as disposições
expressas na legislação pertinente, conclui-se pela manutenção integral da cobrança da
referida penalidade correspondente aos anos-calendário 2007 e 2008, demonstradas no
Auto de Infração às fls. 23 e 24.
Pois bem. Feito registro acima, do cotejo dos documentos carreados, aliado aos
fundamentos trazidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 54/57) e atendo-se às
informações contidas na autuação (fls. 21/30), não há como prosperar a pretensão recursal.
Ademais, quanto a cobrança cumulativa de multas, cabe salientar que com a
edição da MP no 351 de 22/01/2007, convertida na Lei no 11.488/2007 (que alterou a redação do
art. 44 da Lei no 9.430/1996), de fato, passou a existir a previsão específica de incidência da
multa isolada na hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%) sem prejuízo da penalidade
simultânea pela falta de pagamento ou recolhimento a menor do imposto devido (75%), cujo
entendimento, aliás, já se encontra sumulado neste CARF:
Súmula no 147:
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a
previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do
carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do
respectivo rendimento no ajuste anual (75%)
Com efeito, apurada a regularidade da ação fiscal que ocorreu em conformidade
com a legislação de regência, correta é decisão recorrida, urgindo a manutenção da multa isolada
aplicada pela falta de pagamento do carnê-leão nos anos-calendários de 2007 e 2008, o que não
se nega – porquanto na vigência da MP no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007 – razão
pela qual reconheço a subsistência do crédito tributário exigido.
Por fim, e como bem fundamentado na decisão recorrida, cabe relembrar que o
lançamento rege-se por expressa determinação legal, sendo portanto a atividade fiscal vinculada
e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do CTN, competindo ao Fisco revisar a declaração de
ajuste, calcular a exigência e constituir o crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir
declarado, sob pena de responsabilidade funcional.

Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.515 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.002598/2010-13

Conclusão
Ante o exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade suscitada e, no mérito,
em NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 81
DF CARF MF
Original